Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728216-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDAL JULIANO MANSUR MENDES AGRAVADO: DANIEL RODRIGO VESELY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou indeferiu o pedido de penhora do imóvel do executado, bem como a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. A agravante afirma que é possível a penhora sobre a fração ideal pertencente ao devedor, mesmo se tratando de bem de família; que é possível, também a cobrança de aluguéis sobre 50% referente à parcela penhorada; que é necessária a expedição de ofício às concessionárias públicas, bem como ao SNCR (INCRA), a fim de que outros bens ocultados pelo devedor possam ser identificados; que a suspensão do processo é prematura, tendo em vista que devem ser realizadas várias diligências (Sisbajud, Renajud, bloqueio de CNH, CNIB, INFOSEG, CAGED, PREVJUD, CIRCJUD, CENSEC, CCS e CNSeg, Infojud. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam realizadas as diversas pesquisas supracitadas. Custas recolhidas (ID 48972224). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de expedição de ofício às concessionárias públicas, bem como ao Sistema de Cadastro Rural foi a decisão de ID 156586859. Confira-se: 1. Ao exequente para ciência do certificado no ID 155581117, devendo requerer o que lhe aprouver, em cinco dias. 2. Oficie-se à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal solicitando informações sobre a existência de bens imóveis registrados em nome do executado DANIEL RODRIGO VESELY - CPF: 610.519.341-68. 3. Indefiro a expedição de ofício as concessionárias de serviço público, uma vez que o fato de o executado ter contas registrados em seu nome não indica que é proprietário do bem, podendo, inclusive, ser titular do débito objeto de contrato de locação. 4. Indefiro, também, ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, uma vez que o exequente não demonstrou ter diligenciado perante o órgão para obter as informações requeridas. Após a referida decisão, proferida no dia 27/4/2023, o agravante protocolou nova petição, no dia 11/5/2023, reiterando o pedido anterior, ocasião em que o Juízo de origem, no dia 30/5/2023, indeferiu o pedido de reconsideração e ressaltou que caberia à “parte ingressar com o recurso cabível”. Posteriormente, o agravante juntou nova petição, reiterando o mesmo pedido (ID 160509701, autos de origem). No dia 12/6/2023 (ID 161761711), o agravante peticionou pugnado pela pesquisa ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) INCRA, bem como requereu a penhora de 50%, correspondente à fração do imóvel pertencente ao devedor. Sobreveio, então, a decisão agravada, que indeferiu os referidos pleitos (ID 162110604, autos de origem). Verifica-se, portanto, que não é cabível nova análise do pedido de expedição de ofício às concessionárias públicas, tampouco a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, tendo em vista que as decisões anteriores à decisão agravada trataram desses assuntos restando definitivamente estabelecidos, em razão da preclusão, não sendo o caso, ademais, de reiteração de consulta, como se dá com o sistema Sisbajud, quando ocorre o transcurso de tempo razoável. Conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, conforme mencionado, uma vez que uma questão foi decidida de forma expressa em decisão anterior e não houve recurso para impugná-la, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito de discutir novamente essa matéria. Nesse sentido, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema relativo à apresentação, pelo agravado, dos SLIPs microfilmados emitidos à data das cédulas de crédito rural está alcançado pela preclusão, pois foi indeferido expressamente em decisão anterior não desafiada por recurso. Assim, descabe nova análise sobre a matéria nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC. 2. A data de registro da quitação da cédula de crédito rural não se confunde com a data da efetiva liquidação, a qual também não é suplantada por eventuais anotações posteriores. 3. Correta a consideração do valor que computa somente os efetivos pagamentos realizados, como definido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, relativo à Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 4. Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial contábil, uma vez que foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, razão pela qual rejeitam-se as alegações de erro e necessidade de refazimento da perícia por outro especialista. 5. As "sugestões" do exequente no sentido de que houve alteração e manipulação de dados pelo executado nos documentos apresentados ao perito não constituem ofensa passível de afetar a honorabilidade do Banco do Brasil, de forma a exigir que as expressões utilizadas sejam riscadas, nos termos do art. 78, do CPC. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665057, 07233832820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023.) Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. No que se refere aos pedidos de pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, bloqueio de CNH, CNIB, INFOSEG, CAGED, PREVJUD, CIRCJUD, CENSEC, CCS e CNSeg, Infojud, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que em nenhuma das petições acima mencionadas constam tais pleitos, de modo que eventual conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição, representaria supressão de instância. Com relação ao pedido de penhora relativa à fração de 50% do imóvel situado na SQNW QD 111, Bloco B, apto 613, Setor Noroeste/DF, impende salientar que o pleito também já foi objeto de análise pelo Juízo de origem no ano de 2020, sendo que a decisão de ID 60315105 desconstituiu a penhora do aludido imóvel. É de se ressaltar que na petição anterior à decisão agravada o próprio agravante faz a seguinte observação “De outro lado, encontra-se o imóvel de luxo onde reside o devedor, com sua esposa, cujo pedido de alienação foi indeferido por Vossa Excelência.” (ID 161761711, autos de origem). Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra outra proferida em 2020, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora